Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da materialidade e autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. No caso, a única prova que embasou a condenação foi o depoimento de uma testemunha. Contudo, tal prova se revela frágil, pois a suposta vítima não foi localizada e não procurou a autoridade policial em momento algum, tampouco o produto do crime foi encontrado em poder do acusado, mesmo tendo sido mínimo o lapso temporal entre o delito e a prisão em flagrante.

3. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

4. Ante a ausência de elementos capazes de conferir substrato à palavra da testemunha, a condenação deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.

5. Recurso da defesa conhecido e provido.